Tribunal: TJPA
Processo: 0876437-52.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876437-52.2023.8.14.0301

APELANTE: ROMULO OLIVEIRA DE MORAES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0876437-52.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: RÔMULO OLIVEIRA DE MORAES.

ADVOGADO: LETÍCIA ALVES GODOY DA CRUZ – OAB/PA nº 36.417-A.

AGRAVADO: BANCO PAN S/A.

ADVOGADO: SÉRGIO SCHULZE – OAB/PA nº 23.524-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 382/STJ. TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO REFERENCIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. TEMA 958/STJ. REGISTRO E AVALIAÇÃO. LICITUDE. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA 566/STJ. SEGURO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.170-36/2001. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por RÔMULO OLIVEIRA DE MORAES em face de BANCO PAN S/A, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. O recorrente requer: (i) revisão dos juros remuneratórios; (ii) reconhecimento de abusividade dos encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há abusividade nos juros remuneratórios pactuados que justifique revisão judicial; (ii) saber se os encargos contratuais cobrados (tarifas bancárias, seguro, capitalização) são abusivos.

III. Razões de decidir

Dos juros remuneratórios:

3. As obrigações contratuais encontram-se consignadas de forma clara no contrato, cujos encargos são pré-fixados. Não há qualquer indício de cobrança de valores em desacordo com o contratado.

4. Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios só podem ser modificados se demonstrada abusividade. Competia ao apelante trazer elementos concretos evidenciando cobrança abusiva, prova não produzida.

5. Conforme Súmula 382/STJ, a limitação dos juros remuneratórios depende da comprovação do abuso. A demonstração deve ser feita de forma inequívoca, com comprovação cabal de que a taxa discrepa da taxa média de mercado, sendo insuficiente ultrapassar 12% ao ano.

6. A jurisprudência considera potencialmente abusivas taxas superiores a 1,5x, 2x ou 3x da taxa média de mercado. Todavia, esta perquirição não é estanque, impossibilitando critérios genéricos e universais. A taxa média é referencial valioso, cabendo ao juiz avaliar peculiaridades do caso concreto.

Das tarifas bancárias:

7. Durante a Resolução CMN 2.303/1996, era lícita a cobrança de quaisquer serviços efetivamente contratados e prestados, exceto os básicos. Com a Resolução CMN 3.518/2007 (a partir de 30.04.2008), só podem ser cobrados serviços prioritários da Tabela I da Circular BACEN 3.371/2007.

8. Conforme Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP), é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia e a cláusula que prevê ressarcimento de despesa com registro do contrato, ressalvadas: (i) abusividade por serviço não efetivamente prestado; e (ii) controle de onerosidade excessiva.

9. Conforme Súmula 566/STJ, pode ser cobrada tarifa de cadastro em contratos pós 30.04.2008, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.

Do seguro:

10. Não há provas de que a venda estava condicionada à contratação do seguro. Há provas de contratações separadas, evidenciando que o consumidor sabia estar contratando seguro.

11. Sem indícios de vinculação compulsória dos contratos, não há venda casada. Foi assegurada liberdade de escolha sobre a pactuação do seguro. O seguro é contrato obrigatório por previsão legal, mas não há imposição de seguradora específica.

Da capitalização de juros:

12. A capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada em contratos posteriores à MP 1.963-17/2000, reeditada sob nº 2.170-36/2001 (após 30.03.2000). É suficiente, para demonstrar a pactuação, a previsão expressa das taxas mensal e anual.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Embora aplicável o CDC, os juros remuneratórios só podem ser modificados se demonstrada abusividade. Conforme Súmula 382/STJ, a limitação depende de prova cabal de que a taxa discrepa da média de mercado, sendo insuficiente ultrapassar 12% ao ano. 2. A taxa média é referencial valioso, não limite absoluto. Cabe ao juiz avaliar peculiaridades. A jurisprudência considera potencialmente abusivas taxas superiores a 1,5x, 2x ou 3x da média, sem critérios estanques. 3. Durante a Resolução CMN 2.303/1996, era lícita a cobrança de serviços contratados. Após CMN 3.518/2007 (30.04.2008), só serviços prioritários. 4. Conforme Tema 958/STJ, são válidas as tarifas de avaliação e registro, ressalvadas: abusividade por serviço não prestado e onerosidade excessiva. 5. Conforme Súmula 566/STJ, pode ser cobrada tarifa de cadastro em contratos pós 30.04.2008, no início do relacionamento. 6. Não há venda casada quando contratações são separadas e há liberdade de escolha, sem imposição de seguradora. O seguro é obrigatório por lei, mas não vinculado compulsoriamente. 7. A capitalização mensal é lícita quando pactuada em contratos pós MP 2.170-36/2001 (após 30.03.2000), sendo suficiente a previsão expressa das taxas mensal e anual."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I; 51, §1º; MP 2.170-36/2001; Resolução CMN 2.303/1996; Resolução CMN 3.518/2007; Resolução CMN 3.954/2011; Circular BACEN 3.371/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 566; STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 256), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção; STJ, REsp 1.251.331/RS (recursos repetitivos); STJ, AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, j. 27.04.2010; STJ, AgInt no AREsp 2.746.323/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.04.2025; TJ-PA, AC 00115762020148140006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.10.2022; TJ-PA, AC 0015738-46.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0876437-52.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
RÔMULO OLIVEIRA DE MORAES.

ADVOGADO:
LETÍCIA ALVES GODOY DA CRUZ – OAB/PA nº 36.417-A.

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A.

ADVOGADO:
SÉRGIO SCHULZE – OAB/PA nº 23.524-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
RÔMULO OLIVEIRA DE MORAES
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
movida em desfavor de
BANCO PAN S/A

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o recorrente requer a necessidade de revisão dos Juros Remuneratórios e a abusividade dos Encargos Contratuais.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 382/STJ. TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO REFERENCIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. TEMA 958/STJ. REGISTRO E AVALIAÇÃO. LICITUDE. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA 566/STJ. SEGURO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.170-36/2001. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por RÔMULO OLIVEIRA DE MORAES em face de BANCO PAN S/A, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. O recorrente requer: (i) revisão dos juros remuneratórios; (ii) reconhecimento de abusividade dos encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há abusividade nos juros remuneratórios pactuados que justifique revisão judicial; (ii) saber se os encargos contratuais cobrados (tarifas bancárias, seguro, capitalização) são abusivos.

III. Razões de decidir

Dos juros remuneratórios:

3.

As obrigações contratuais encontram-se consignadas de forma clara no contrato, cujos encargos são pré-fixados. Não há qualquer indício de cobrança de valores em desacordo com o contratado.

4.

Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios só podem ser modificados se demonstrada abusividade. Competia ao apelante trazer elementos concretos evidenciando cobrança abusiva, prova não produzida.

5.

Conforme Súmula 382/STJ, a limitação dos juros remuneratórios depende da comprovação do abuso. A demonstração deve ser feita de forma inequívoca, com comprovação cabal de que a taxa discrepa da taxa média de mercado, sendo insuficiente ultrapassar 12% ao ano.

6.

A jurisprudência considera potencialmente abusivas taxas superiores a 1,5x, 2x ou 3x da taxa média de mercado. Todavia, esta perquirição não é estanque, impossibilitando critérios genéricos e universais. A taxa média é referencial valioso, cabendo ao juiz avaliar peculiaridades do caso concreto.

Das tarifas bancárias:

7.

Durante a Resolução CMN 2.303/1996, era lícita a cobrança de quaisquer serviços efetivamente contratados e prestados, exceto os básicos. Com a Resolução CMN 3.518/2007 (a partir de 30.04.2008), só podem ser cobrados serviços prioritários da Tabela I da Circular BACEN 3.371/2007.

8.

Conforme Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP), é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia e a cláusula que prevê ressarcimento de despesa com registro do contrato, ressalvadas: (i) abusividade por serviço não efetivamente prestado; e (ii) controle de onerosidade excessiva.

9.

Conforme Súmula 566/STJ, pode ser cobrada tarifa de cadastro em contratos pós 30.04.2008, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.

Do seguro:

10.

Não há provas de que a venda estava condicionada à contratação do seguro. Há provas de contratações separadas, evidenciando que o consumidor sabia estar contratando seguro.

11.

Sem indícios de vinculação compulsória dos contratos, não há venda casada. Foi assegurada liberdade de escolha sobre a pactuação do seguro. O seguro é contrato obrigatório por previsão legal, mas não há imposição de seguradora específica.

Da capitalização de juros:

12.

A capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada em contratos posteriores à MP 1.963-17/2000, reeditada sob nº 2.170-36/2001 (após 30.03.2000). É suficiente, para demonstrar a pactuação, a previsão expressa das taxas mensal e anual.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Embora aplicável o CDC, os juros remuneratórios só podem ser modificados se demonstrada abusividade. Conforme Súmula 382/STJ, a limitação depende de prova cabal de que a taxa discrepa da média de mercado, sendo insuficiente ultrapassar 12% ao ano. 2. A taxa média é referencial valioso, não limite absoluto. Cabe ao juiz avaliar peculiaridades. A jurisprudência considera potencialmente abusivas taxas superiores a 1,5x, 2x ou 3x da média, sem critérios estanques. 3. Durante a Resolução CMN 2.303/1996, era lícita a cobrança de serviços contratados. Após CMN 3.518/2007 (30.04.2008), só serviços prioritários. 4. Conforme Tema 958/STJ, são válidas as tarifas de avaliação e registro, ressalvadas: abusividade por serviço não prestado e onerosidade excessiva. 5. Conforme Súmula 566/STJ, pode ser cobrada tarifa de cadastro em contratos pós 30.04.2008, no início do relacionamento. 6. Não há venda casada quando contratações são separadas e há liberdade de escolha, sem imposição de seguradora. O seguro é obrigatório por lei, mas não vinculado compulsoriamente. 7. A capitalização mensal é lícita quando pactuada em contratos pós MP 2.170-36/2001 (após 30.03.2000), sendo suficiente a previsão expressa das taxas mensal e anual."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I; 51, §1º; MP 2.170-36/2001; Resolução CMN 2.303/1996; Resolução CMN 3.518/2007; Resolução CMN 3.954/2011; Circular BACEN 3.371/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 566; STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 256), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção; STJ, REsp 1.251.331/RS (recursos repetitivos); STJ, AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, j. 27.04.2010; STJ, AgInt no AREsp 2.746.323/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.04.2025; TJ-PA, AC 00115762020148140006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.10.2022; TJ-PA, AC 0015738-46.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29.03.2021.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos deste processo.

Quanto a alegação de excesso na cobrança dos valores, entendo que não existe os mínimos indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado.

Isto decorre do fato de que as obrigações contratuais se encontram consignadas de forma clara no contrato, cujos encargos, aliás, são pré-fixados.

Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrado a abusividade, e, no caso dos autos, mantenho o entendimento do Juízo
a quo
, segundo o qual não há qualquer indício de cobrança de valores em desacordo com o contratado.

Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova a evidenciar a cobrança de valores abusivos, prova esta não produzida.

Neste sentido: “
A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ
”
(AgRg no REsp n. 795.722/RS, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 27/4/2010, DJe de 7/5/2010.)

A Ministra Nancy Andrighi, no âmbito do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

Tal entendimento vem sendo seguido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00115762020148140006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE REVISO CONTRATUAL C/C DANO MORAL.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇO MENSAL DE JUROS.POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA DE MERCADO. PREVISO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 01011308020168140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)

Relativamente à abusividade de cobrança de tarifas bancárias, importa ressaltar que o C. STJ, por ocasião do julgamento do
Resp. nº 1.251.331/RS
, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, fixou as teses sobre a possibilidade ou não de cobrança determinadas tarifas, a depender de qual Resolução do Conselho Monetário Nacional vigente à época da contratação.

Segundo o STJ, destacando trecho do referido acordão:

“(...)
durante a vigência da Resolução CMN 2.303/1996, era lícita a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços pelas instituições financeiras, desde que efetivamente contratados e prestados, com exceção dos definidos como básicos. Não havia, até então, obstáculo legal às tarifas de abertura de crédito e emissão de carnê
.

Posteriormente, com a edição da Resolução CMN 3.518, de 2007, eficaz a partir de 30.4.2008, passou a ser possível a cobrança apenas dos serviços prioritários definidos na citada norma e em tabela de padronização elaborada pelo Banco Central”

Ou seja, nos contratos bancários celebrados a partir de
30.04.2008
, todas as tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras deveriam obedecer à previsão contida na Resolução CMN 3.518, de 2007, bem como, a Tabela I previstas na Circular nº 3.371/2007 do BACEN.

No que diz respeito à tarifa de registro de contrato, o C. STJ já aduziu ser possível a cobrança da mesma, conforme se pode observar no precedente transcrito a seguir, que também abarca a tarifa de avaliação do bem:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2
. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia
.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No tocante a Tarifa de Cadastro, trago julgado do C. STJ no sentido de ser possível a cobrança da mesma.

Neste Sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SÚMULA 83/STJ
. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 10/3/2009).

2. No caso dos autos, segundo os fatos definitivamente delineados no acórdão recorrido, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, considerando-se as peculiaridades envolvidas.

3.
A orientação do Tribunal de origem em relação à cobrança da tarifa de cadastro está de acordo com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, firmada em recurso especial repetitivo e cristalizada na Súmula 566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

4. O Tribunal de origem entendeu pela viabilidade da compensação de valores, tendo em vista a existência de débitos e créditos recíprocos entre as partes, que serão apurados em liquidação de sentença. A modificação da conclusão do Tribunal de origem encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.746.323/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

Quanto ao seguro, destaco que não há provas de que a venda do veículo estava condicionada à contratação do seguro. Entretanto, há provas de que foram contratações separadas, o que denota que o consumidor sabia o que estava contratando um seguro.

Assim se não há indícios de que os contratos estariam vinculados, não há a configuração de venda casada, nos termos da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 539 STJ. MEDIDA PROVISÕRIA 2.170-36/2001. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso em tela, conforme se ver dos autos (ID 2447520 - Pág. 34), foi dada a oportunidade de o consumidor, ora Apelante a liberdade de escolha sobre a pactuação contratual do seguro. Não havendo falar em venda “casada” tendo em vista ser o seguro um contrato obrigatório, conforme previsão lega, e também pelo fato de o fornecedor, ora Apelado, não ter imposto no contrato de adesão qual a seguradora deveria ser contratada.

2. É imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, passa ser suficiente, para demonstrar a pactuação do encargo, a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ.

(Apelação Cível nº 0015738-46.2014.8.14.0301, Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 29/03/2021).

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ e do TJPA
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença proferida pelo juízo da base.

É como voto.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2026